Tribunal: TJDFT
Processo: 0754270-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA HARMÔNICOS E COERENTES. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição quanto aos crimes de constrangimento ilegal e de ameaça e à contravenção de vias de fato diante das declarações harmônicas e seguras da vítima e de testemunha presencial, nas fases inquisitorial e judicial.

2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a ameaça seja proferida com ânimo calmo e refletido e nem que o agente tenha a intenção de concretizá-la.

3. Em relação ao crime de constrangimento ilegal, ficou demonstrado nos autos que o réu constrangeu a vítima a permanecer no interior de uma residência contra sua vontade, pelo fato de ter decidido terminar o relacionamento, ficando claro que sua conduta se amolda ao tipo penal previsto no artigo 146 do Código Penal.

4. A configuração da contravenção penal de vias de fato não exige a realização de laudo de exame de corpo de delito, restando comprovado nos autos, pelas declarações da vítima, corroboradas pela testemunha presencial, as agressões perpetradas pelo recorrente.

5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do acusado nas sanções do artigo 146, caput, 147, caput, ambos do Código Penal e do artigo 21 do Decreto-lei 3.688/1941, em continuidade delitiva, na forma dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006, à pena total de 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção e 23 (vinte e três) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.